Tribunal: STF
Processo: Inq 5005
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de inquérito instaurado a partir de decisão por mim proferida nos autos da AP 2.693/DF, em face de LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ e MARCELO COSTA CÂMARA, para apuração da suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13). 



    Determinei, como medida inicial, a oitiva dos investigados pela autoridade policial, bem como a oitiva de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias. 



    Em 25/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o Ofício nº 2599149/2025 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, encaminhando aos autos documentos.



    Na mesma data, em 25/6/2025, determinei que a Polícia Federal procedesse a oitiva, no prazo de 5 (cinco) dias, de FÁBIO WAJNGARTEN e PAULO BUENO, em razão da suposta prática dos crimes de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13).



    Em 30/6/2025, a Defesa de PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO apresentou petição de esclarecimentos, bem como requereu a dispensa do comparecimento do peticionário à oitiva designada para o dia de hoje, às 15h, na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo (eDoc. 47).



    Subsidiariamente, requereu “caso se entenda pela manutenção do ato, o peticionário permanece à disposição para comparecer, exclusivamente com o propósito de ratificar o quanto já consignado nesta petição” (eDoc. 47).



    É o relatório. DECIDO.



    Embora a Defesa de PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO tenha apresentado esclarecimentos na petição juntada aos autos, ressalto que não compete ao requerente escolher a forma do ato investigativo, razão pela qual rejeito o pedido de dispensa do comparecimento da oitiva designada para a data de hoje, às 15h, na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente